Tribunal: TJBA
Processo: 0000869-53.2014.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000869-53.2014.8.05.0164 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOSE ANTONIO BATISTA DE SOUZA Advogado(s): GABRIEL MANHAES SILVA, CAIO GRACO BRAGA MASCARENHAS PIRES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio triplamente qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, do CP), à pena de 24 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, a ensejar novo julgamento; e (ii) saber se houve erro na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. III. Razões de decidir 4. Não se verifica decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois o veredito dos jurados encontra respaldo em prova técnica (laudo necroscópico), confissão extrajudicial e depoimentos testemunhais, sendo inviável a sua desconstituição sem afronta à soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”). 4. As qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima encontram suporte no conjunto probatório, notadamente diante da desproporção do motivo, da violência reiterada e do ataque surpresa enquanto a vítima dormia. 5. Na dosimetria, é indevida a valoração negativa das consequências do crime, por configurar bis in idem, uma vez que já considerada a qualificadora do meio cruel. 6. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que extrajudicial, por ter sido utilizada na formação do convencimento judicial. 7. Redimensionamento da pena-base e compensação entre agravantes e atenuante, com fixação da pena definitiva em 18 anos e 8 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente dissociada das provas dos autos, não sendo suficiente a existência de interpretação diversa. 2. Configura bis in idem a utilização de circunstâncias inerentes à qualificadora para exasperação da pena-base. 3. A confissão extrajudicial, quando utilizada para fundamentar a condenação, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do CP.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000869-53.2014.8.05.0164, em que figuram, como Apelante, JOSÉ ANTÔNIO BATISTA DE SOUZA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR